Tribunal: STF
Processo: ARE 1370403
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Superatacado e Supermercados Esperança LTDA. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado: 



    EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. MULTA. DECISÃO POR MAIORIA QUE FIXOU A MULTA FISCAL EM 30% DO VALOR DEVIDO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICÁVEL À MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 



    (...) 



    9. É fato que a a multa no patamar de 200% representa sacrifício da propriedade particular. É fato que o princípio do não confisco estende-se às multas. É fato que a multa punitiva não poderá ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta. 



    (...) 



    11. Assim sendo, tenho que o entendimento defendido pelos Nobres Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Público no acórdão de f.17, os quais reduziram a multa fiscal, deve prevalecer, em termos para o caso em deslinde, mas não com a permanência em 30% do valor, modificando o valor da multa para 70% do valor. 



    12. Recurso provido parcialmente. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 145, § 1º e 150, IV, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.335.293, de minha Relatoria, Tema 1195/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1195/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator